Tribunal: TJDFT
Processo: 0727784-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CAUSA DE PEDIR NÃO ANALISADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CAUSA EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, sustenta preliminar de nulidade de sentença e violação das prerrogativas da advocacia. No mérito, sustenta que não foi analisada causa de pedir, consistente na não entrega da cópia do AIT (Auto de Infração de Trânsito) por ocasião da abordagem, e que a adesão ao SNE não supre esta exigência. Requer a declaração de nulidade da sentença ou a reforma para julgamento procedente dos pedidos e afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença; (ii) caso válida a sentença, analisar a legitimidade do AIT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No presente caso, o pedido inicial de declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito YE02434170 tem como causas de pedir a não entrega do AIT ao autor por ocasião da abordagem policial; a ausência de informações indispensáveis no Auto de Infração e ausência de assinatura no AIT.
5. Constata-se que a sentença deixou de analisar a alegação de que ao autor não foi entregue cópia do AIT (Auto de Infração de Trânsito) por ocasião da abordagem policial que culminou com a autuação do condutor nos termos do art. 165-A do CTB, em razão de sua recusa a submeter-se ao etilômetro. Tem-se que tal fato tem por si só aptidão de alterar o julgamento do pedido do autor no juízo de origem, impondo-se o retorno dos autos para a regular tramitação, sob pena de inobservância dos postulados do juízo natural, ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.
6. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade da apreciação de matéria fática, qual seja, alegação de não entrega do AIT ao autor por ocasião da abordagem policial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos para regular tramitação.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei 9099/95, art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 165-A.